Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-77.2015.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004320-77.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TATIANE VERONA VARGAS - CPF: 836.153.851-87 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0004320-77.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Silas Vicente Barbosa Junior.

Apelada
: Tatiana Verona Vargas

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – ATO CITATÓRIO

REMETIDO AO ENDEREÇO DA CLÍNICA DO RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO - PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉTICO -

MAMOPLASTIA – DANO – RETIRADA DA MAMA –

RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A correspondência endereçada e recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro estranho à lide, é eficaz para efeito de citação, quando identificado o seu recebedor, notadamente em se tratando de funcionário do estabelecimento médico, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, não há que se falar em nulidade de citação
.

A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Nos casos em que o procedimento não atinge o resultado almejado, a responsabilidade do médico é presumida, devendo o profissional contratado demonstrar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, visando afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento estético realizado pelo apelante não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência fisica da paciente, deixando de trazer o embelezamento necessário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidadedo caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0004320-77.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Silas Vicente Barbosa Junior.

Apelada
: Tatiana Verona Vargas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Silas Vicente Barbosa Junior
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Aç
ão de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 0004320-77.2015.8.11.0037, proposta por
Tatiana Verona Vargas
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu, ora apelante, ao ressarcimento dos danos material, moral e estético, decorrente de erro médico.

Nas razões recursais sustenta o apelante a nulidade da sentença, por ausência de citação, por ter a correspondência do ato citatório sido endereçada a local estranho ao endereço do requerido e recebida por terceira pessoa estranha à lide.

No mérito, insurge-se contra a condenação à obrigação de indenização por danos materiais e morais, apontando a inexistência de conduta culposa, a demonstrar o erro profissional na realização do procedimento cirúrgico, e por tais argumentos, pede pelo afastamento da condenação pelos danos material e moral.

Em relação ao dano estético, afirma que a retirada da mama em razão de processo inflamatório e para preservação da saúde e bem-estar da paciente não pode ser admitida como fato gerador de dano estético e que não há qualquer prova que descreva as características anatômicas apresentadas pela autora antes da cirurgia e durante a trajetória processual capaz de evidenciar o dano estético.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 122181540, a apelada rebate a preliminar de cerceamento, e, no mérito, contrapondo-se aos argumentos do apelante, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0004320-77.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste.

Apelante
: Silas Vicente Barbosa Junior.

Apelada
: Tatiana Verona Vargas

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta objetivando a condenação do reú – Silas Barbosa Junior - , ao ressarcimento dos danos decorrentes de erro profissional na realização de procedimento cirúrgico estético.

Narrou a autora na inicial, que procurou o requerido para realizar implante de prótese mamária em ambos os seios, e que após consultas e exames preliminares foi orientada pelo profissional a proceder a realização de mamoplastia (redução de mama), no seio direito, para correção, e em seguida o implante mamário em ambos os seios.

Alegou, então, que foi submetida a cirurgia sendo que no pós cirúrgico, sentiu dores, percebendo que seu seio direito apresentava sinais de infecção, o que a fez retornar a clínica para novo procedimento, quando diante da gravidade do quadro, houve a necessidade de retirada da prótese do seio direito após confirmada infecção no local.

Disse que tempos após, tomou
conhecimento que o réu não possuía especialização em cirurgia plástica
, que foi
submetida à cirurgia em local inadequado, sem assistência de anestesista e sem o devido acompanhamento necessário, e que os danos decorreram de negligência do profissional, que apenas sugeriu novo procedimento às expensas da paciente.

Ultimado o trâmite processual, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o médico ao ressarcimento dos danos material, moral e estético.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando, em preliminar, a nulidade da citação, porque a correspondência do ato citatório foi endereçada a local estranho ao endereço do apelante, e recebido por pessoa estranha à lide.

Todavia, baldados os esforços argumentativos no afã de declarar a nulidade do ato processual, este permanece hígido, vez que operado no endereço da clínica do apelante, onde foi realizado o ato cirúrgico, e recebido pela secretária do estabelecimento, pessoa vinculada ao réu.

Veja.

O AR foi remetido a endereço onde funcionava a clínica

Esthetic Center, em que o médico exercia sua atividade profissional à época do ato citatório, localizada na Rua 25 de agosto nº 1635, Bairro Duque de Caxias, mesmo endereço epigrafado no receituário subscrito pelo apelante

( fl. 55 – Id 122177672),

e foi recebida por “Cleia Zapeline”, então, Andecléia Zapeline, que se tratava à época,

de funcionaria do estabelecimento médico, tanto é que foi a funcionária arrolada pelo réu como testemunha do fato, sendo ouvida na qualidade de informante no Id n. 122181509.

Assim é que embora não tenha sido recebida pessoalmente pelo réu a correspondência, tal fato não se mostra imprescindível, bastando à remessa para o local correto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO –
CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR ASSINADO PELA MÃE DO DEMANDADO – IDENTIDADE DE ENDEREÇOS
ENTRE OS CORRÉUS DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II -
No caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante.
(RAI n.

1020314-35.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 26.01.22 - negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD - NULIDADE DE CITAÇÃO –

CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - CITAÇÃO VÁLIDA - IMPENHORABILIDADE DE 100% DO SALÁRIO RECONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR - LIMITAÇÃO EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a carta foi encaminhada para o endereço constante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, e o AR foi assinado pelo porteiro, não há falar em nulidade de citação.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar 30% da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Magistrado singular determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do numerário bloqueado, mantendo os 30% (trinta por cento) remanescentes, o que evidencia ser a decisão correta, eis que a constrição não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”.
( RAI n.

1015700-84.2021.8.11.0000. 2ª Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J.

15.12.21 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de responsabilidade civil do médico pela falha na prestação de serviço de procedimento cirúrgico estético.

Desse panorama, ressalta-se que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico, em tese é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis. Todavia, na modalidade de cirurgia estética, a obrigação assumida pelo profissional é de resultado, na medida em que o paciente só se submete ao procedimento cirúrgico para atingir a finalidade de melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física, e o profissional se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO
– CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA –
NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
–
COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
–

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado e sua responsabilidade decorre de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.

Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos.

Por se tratar de ação indenizatória, o arbitramento deve seguir os ditames do art. 85, § 2º, do CPC/15, devendo o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.”
(RAC n. 1040635-70.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario. 30.03.22 - negritei)
.

Assim é que, nesse contexto, possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente, ou seja, que não com culpa em qualquer das modalidades: negligencia, imprudência ou imperícia.

Contudo, o conjunto fático probatório produzido nos autos, corroborado pelos documentos anexados e prova testemunhal, aliado ao desdobramento dos fatos pós-cirúrgico corroboram o nexo causal direto da cirurgia de mastopexia com implante de prótese de silicone e o processo infeccioso subsequente que levou a extração imediata do implante da mama direita da paciente, ora apelada.

E tal constatação se evidencia, pois tão logo submetida ao procedimento cirúrgico, durante ainda o período de restabelecimento pós-operatório, a mama direito da paciente, na qual foi realizada a mamoplastia e a colocação de prótese de silicone, vez que, a mama esquerda apenas foi efetuado o implante mamário, apresentou processo infeccioso, o qual obrigou o profissional médico a proceder a retirada da prótese mamária, para conter o avanço da sepse.

E ressalto que não há qualquer documento ou prova de que a infecção ou o insucesso da cirurgia tenha sido resultado de culpa da paciente, por não ter adotado os cuidados necessários pós-operatório, como pontuou o apelante, ou outro fato que interferisse no desdobramento causal.

E não há que se desconsiderar ainda, que estava sendo questionada a habilitação técnica do réu para realizar o procedimento de mastopexia, que exige especialidade em cirurgia plástica, para a qual não possui a apelante especialização médica.

Diante desse cenário, possível concluir que houve sim, falha na prestação dos serviços médicos, tendo a autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido, ora apelante.

Portanto, se o resultado pretendido não foi alcançado, aliás, piorou a condição estética da paciente, vez que as mamas ficaram desconformes, ou seja, uma com prótese, outra sem, não há como considerar adequada a prestação de serviços efetuada pelo requerido/apelante, que possui a obrigação de entregar o resultado contratado.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a autora comprovado suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Dessa forma, caberia ao réu desconstituir a alegação de ausência de danos à autora, o que não fizeram. Nesse compasso, resta claro que a autora foi submetida a cirurgia plástica que levou a um resultado não satisfatório. E de outro turno, o médico réu não comprovou a ocorrência de uma das causas de excludente da responsabilidade, como lhe incumbia, para afastar a sua obrigação de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA
– LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE –
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO
- LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL –
RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– CIRURGIA REPARADORA JÁ REALIZADA E CUSTEADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO

REDUZIDOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, razão pela qual não merece prosperar o agravo retido.

No que se refere a responsabilização civil do médico, tal como nos demais profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4º do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles.

A cirurgia plástica de caráter estético consiste em obrigação de resultado, se a paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado.

Tendo em vista que a cirurgia reparadora já foi custeada pelo profissional, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, há de ser afastada.

O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e adequação.

Por ser relação contratual entre as partes, os juros de mora contam-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC
.( RAC N.

0002146-93.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 03.06.20 – negritei. )

Com relação ao dano material, reconhecido o dever de indenizar, este é devido no valor correspondente a realização de novo procedimento cirúrgico para correção dos danos estéticos, a fim de recolocar a prótese retirada e amenizar os prejuízos decorrentes, nos moldes como reconhecido na sentença

Evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, sofrimento

em razão da falha na prestação dos serviços médicos do requerido, mostrando-se o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa quanto ao resultado almejado, pois é cediço que a intenção da autora, quando procurou o requerido, era melhorar a estética das mamas,

contudo, tal fim não foi atingido, pelo contrario, ficou com deformidades, o

que demonstram sem sombra de dúvida a ofensa à sua imagem, o abalo psicológico, de quem, buscando corrigir uma imperfeição, acaba com um aspecto desagradável aos olhos, o qual a faz sentir vergonha do corpo.

Assim, não comporta reforma a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por dano material, moral e estético.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesse contexto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada no valor
de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
a título de danos materiais
,

bem
como a importância de R$ 10.000,00 a título de danos morais e, no mesmo montante, a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

Desta feita, tenho que agiu com o costumeiro acerto a togada singular, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022